Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Contradição. Extravio de bagagem. Dano material. Ausência de declaração de valor. O despacho de bagagem sem declaração prévia de valor desautoriza a fixação de indenização segundo o simplesmente apontado pela parte. A simples alegação, posterior e genérica, de que “parte do material gráfico necessário para realizar o trabalho contratado” foi extraviado, não é suficiente para a demonstração da extensão do dano. Ante a ausência de um critério seguro, o acórdão fixou a indenização em valor equivalente à metade do limite previsto para voos internacionais, o que se mostra como critério prudente e adequado. Com relação aos danos morais, não há violação grave aos direitos da personalidade, de modo que o valor fixado no acórdão se mostra compatível com a extensão do dano. Ausente contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.